Tribunal: TJMT
Processo: 0043742-73.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0043742-73.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WELINGTON SABINO DA COSTA - CPF: 496.470.751-20 (APELANTE), MARCIA EFIGENIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.523.831-35 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043742-73.2017.8.11.0042

APELANTE: WELINGTON SABINO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA:
1)
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NO PROCESSO;
2)
INVOCAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA

–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para demonstrar a autoria delitiva, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito.

Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043742-73.2017.8.11.0042

APELANTE: WELINGTON SABINO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELINGTON SABINO DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 43742-73.2017.811.0042 – Código 504741), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal [lesão corporal], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O apelante assevera que deve ser absolvido porque:
1)
inexiste prova segura e inconteste da autoria delitiva, uma vez que ficou comprovado que as agressões foram mútuas, o que autoriza aplicar ao caso a parêmia
in dubio pro reo
;
2)

agiu em legítima defesa, tendo em vista que apenas reagiu, de maneira moderada, às agressões da vítima [doc. digital n. 26427973].

O MINISTÉRIO PÚBLICO e a Procuradoria-Geral de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 26427974 e 30170471].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020